Tribunal: TJPA
Processo: 0002515-68.2016.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002515-68.2016.8.14.0038

APELANTE: BWM DOS SANTOS ME

APELADO: CARLOS ALMIR SERRA DE SOUZA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

E
MENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS.
SÚMULA Nº 299 DO STJ. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSÁVEL A MENÇÃO ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. SÚMULA Nº 531 DO STJ.

1. O cheque prescrito é documento idôneo para amparar a pretensão monitória, uma vez que apresenta forma escrita e evidencia significativamente a existência do débito, de conformidade com o enunciado da Súmula nº 299 do Superior Tribunal de Justiça.

2. Nos termos da Súmula nº 531 do Superior Tribunal de Justiça “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

3. Apelação cível conhecida e desprovida.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
BMW RODRIGUES - ME
,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ourém que julgou totalmente procedente Ação Monitória intentada contra si por
CARLOS ALMIR SERRA DE SOUZA
.

O apelante, em suas razões recursais (id. 681959), sustentou, em resumo,
que
a
demanda foi proposta com base em cheques prescritos e que foram apresentados ao banco fora do prazo previsto na Lei de Cheques. Contesta o fato da instituição bancária ter aceito os cheques após os prazos e feito consta a ausência de provisão de fundos. Levantada a teoria da árvore envenenada alegando que as provas foram obtidas pro meio ilícito e que por isso seriam nulas, levando à ausência de condição da ação.

Constam contrarrazões (id. 681960).

Autos vieram-me por redistribuição (Portaria n.º 3876/2023-GP).

É o breve relatório.

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado. Preparo pago (id. 681959).

Extrai-se dos autos que o autor realizou negócio jurídico com o réu, ora apelante, e este como forma de pagamento entregou os cheques de números 850303 e 850304, do Banco do Brasil, nos valores de R$ 15.605,00 (quinze mil, seiscentos e cinco reais) e R$ 28.859,00 (vinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e nove reais), respectivamente.

A sentença vergastada rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, para constituir de pleno direito o título executivo judicial, com a obrigação de pagamento no valor original da dívida de
R$ 44.464.00 (quarenta e quatro mil c seiscentos e sessenta e quatro reais) devidamente corrigido, desde o vencimento do título, e acrescido de juros legais a partir da citação, bem como em custas processuais e honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85, § 2°. do CPC, em 10% (dez por cento) do valor total da condenação
.

Pois bem.

Inicialmente, importa consignar que a ação monitória em apreço está baseada em cheques prescritos (id. 681954 – pág. 13).

Sobre o assunto, o art. 700 do Código de Processo Civil dispõe que os requisitos do procedimento monitório são: prova escrita, inexistência de título executivo e obrigação de pagar soma em dinheiro ou de entregar coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, bem como o adimplemento de obrigação de fazer ou não fazer.

Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I - o pagamento de quantia em dinheiro;

II - a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III - o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

§ 1º A prova escrita pode consistir em prova oral documentada, produzida antecipadamente nos termos do art. 381.

Entende-se como prova escrita hábil a instruir a demanda monitória qualquer documento escrito representativo de uma dívida, tratando-se de uma prova “pré-constituída” do direito alegado, podendo ser um escrito particular, recibo, nota fiscal, comprovante de entrega de mercadorias, cheque, nota promissória etc.

Da análise da documentação juntada aos autos, verifica-se que a presente ação foi instruída com cheques (id. 681954 – pág. 13), ou seja, com prova escrita que demonstra de plano a certeza e a liquidez do débito, bem como seu valor, sendo este documento hábil, por si só, a embasar o feito monitório, pois tem a favor de quem o colaciona o reconhecimento da obrigação pelo devedor.

Frise-se que a presente demanda está respaldada pelo STJ, conforme enunciado nº 299:

É admissível a ação monitória fundada em cheque prescrito.

Por outro lado, nos termos da Súmula nº 531 do Superior Tribunal de Justiça “em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula”.

Frise-se que uma das características dos títulos de crédito é a circulabilidade, ou seja, a possibilidade deste trocar de beneficiário (credor). Ao circular, o cheque desvincula-se do negócio jurídico que o originou, conferindo ao portador a exigibilidade do crédito nele descrito, sendo irrelevante a origem da dívida.

Acrescente-se que a Lei do Cheque (Lei nº 7.357/85) estabelece que as obrigações contraídas no cheque são autônomas e independentes.

Desta feita, em regra, na ação monitória não é necessária a comprovação, pelo autor, da relação causal que deu origem à emissão do cheque prescrito.

De qualquer modo, os cheques apresentados são nominais.

No caso dos autos, a apelante, num primeiro momento, afirma que a dívida foi paga, sem apresentar qualquer comprovação da quitação, e num segundo momento, combate a exigência da dívida por ser o cheque prescrito, fazendo digressões sobre a impossibilidade do banco aceitar cheques prescritos dentre outros.

Contudo, a única forma do apelante se esquivar do pagamento da dívida era comprovar seu pagamento, do qual não se desincumbiu, até mesmo porque é justamente o fato dos cheques estarem prescritos que levaram ao apelado ingressar com a ação monitória.

Sobre o tema da prescrição, já há tese firma pelo STJ no sentido de que a ação monitória sobre cheque prescrito tem prazo quinquenal para ser intentada – Tese 628/STJ, o que foi observado nestes autos.

Sobre a monitória em razão de cheques prescritos, colacionado julgado:

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR E NULIDADE DO TÍTULO. PRELIMINARES AFASTADAS. SÚMULA Nº 299 DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. POSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DA AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CHEQUE PRESCRITO. DISPENSÁVEL A MENÇÃO ACERCA DO NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE À EMISSÃO DA CÁRTULA. SÚMULA Nº 531 DA COLENDA CORTE CIDADÃ. DUPLICATA MERCANTIL. DOCUMENTO DISPENSÁVEL FACE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO. DISCUSSÃO DA CAUSA DEBENDI. POSSIBILIDADE. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. NÃO COMPROVAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. ADEQUAÇÃO AO RECURSO ESPECIAL Nº 1.556.834/SP, JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS RECURSOS REPETITIVOS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Não padece de nulidade por falta de fundamentação a decisão que, ainda de forma concisa, expõe os motivos do convencimento do julgador. 2. O cheque prescrito é documento idôneo para amparar a pretensão monitória, uma vez que apresenta forma escrita e evidencia significativamente a existência do débito, de conformidade com o enunciado da Súmula nº 299 da colenda Corte Cidadã. 3. É cediço que nos termos da Súmula nº 531 do colendo Superior Tribunal de Justiça, "em ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da cártula". (...) 8. AGRAVO INTERNO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO. (TJGO, APELACAO 0034777-94.2009.8.09.0090, Rel. ELIZABETH MARIA DA SILVA, 4ª Câmara Cível, julgado em 30/09/2019, DJe de 30/09/2019)

Desta forma, estando o título totalmente dentro dos parâmetros do art. 1º da Lei do Cheque e em se tratando de cheque nominal, resta devidamente demonstrada a legitimidade do autor e réu, bem como comprovado o crédito em favor do apelado.

Feitas tais ponderações, a manutenção da sentença recorrida é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço da apelação e nego-lhe provimento, para manter inalterada a sentença apelada por estes e por seus próprios fundamentos.

Por força do disposto no art. 85, § 11º do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do procurador da parte autora/apelada para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É o voto.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 30/01/2024